Tribunal: TJDFT
Processo: 0727787-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. LIMITES COGNITIVOS DO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento aos aclaratórios anteriormente interpostos, unicamente para reconhecer a existência de omissão parcial na análise de pontos específicos, mantendo-se, contudo, a denegação da ordem de habeas corpus.
II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de omissões e contradições no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Tendo sido devidamente examinadas e afastadas as teses relativas à atipicidade das condutas, à ausência de justa causa e à inépcia da denúncia, invocadas como fundamento para o trancamento da ação penal, inexiste espaço para o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Alegações defensivas que demandam exame aprofundado do conjunto probatório são incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.
6. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 619 e art. 620 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664164, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023.